Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721260-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS MOVIMENTO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA REABILITACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator